Tribunal: STF
Processo: HC 72401
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
SENTENÇA - CRIME APENADO COM RECLUSÃO - JUIZ SUBSTITUTO
VERSUS  JUIZ TEMPORARIO.  Descabe confundir  juiz substituto com juiz
togado  de investidura  limitada no  tempo, em  relação ao  qual cabe
assentar  a  impossibilidade  de  julgarem  causas  a  envolver crime
apenado  com reclusão. Inteligencia dos artigos 17,PAR.4.,e
22,PAR.2.,da  Lei Orgânica da  Magistratura - Lei  Complementar n.
35, de 14 de marco  de 1979.  Precedentes:  Habeas-Corpus N.
66.050/SP, relatado, perante  a Segunda Turma, pelo Ministro Aldir
Passarinho, com acórdão publicado  na  Revista  Trimestral  de
Jurisprudência  n.  127/547 e Habeas-Corpus  n.  70.154,  relatado
pelo  Ministro  Ilmar  Galvao na Primeira  Turma, cujo aresto  foi
veiculado  na Revista Trimestral de Jurisprudência n. 147/958.